Tribunal: TJSP
Processo: 1010854-76.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – Inscrição em cadastro de maus pagadores – Alegação de descumprimento do art. 43, §2o do CDC – Ação em face do órgão mantenedor do cadastro – Alegação de dano moral – Sentença de improcedência – Insurgência da parte autora – Não acolhimento – Ré que comprovou a emissão de comunicado e a sua postagem – Cumprimento do ônus probatório – Art. 373, II do CPC – Provas

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – Inscrição em cadastro de maus pagadores – Alegação de descumprimento do art. 43, §2o do CDC – Ação em face do órgão mantenedor do cadastro – Alegação de dano moral – Sentença de improcedência – Insurgência da parte autora – Não acolhimento – Ré que comprovou a emissão de comunicado e a sua postagem – Cumprimento do ônus probatório – Art. 373, II do CPC – Provas adicionais não requeridas pela autora em momento oportuno – Ausência de demonstração de que o endereço informado ao credor era diverso daquele em que se procedeu a comunicação – Residência de seus genitores – Regularidade do apontamento – Sentença mantida – Honorários recursais – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000682998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010854-76.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante PRISCILA
DE ABREU RODRIGUES ROSA, é apelado BOA VISTA SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o advogado Rafael Gabas Thomé de Souza OAB/SP 294.936", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010854-76.2019.8.26.0032 -Voto no 18.372 - TAD
2
Apelação Cível no 1010854-76.2019.8.26.0032
Apelante: Priscila de Abreu Rodrigues Rosa
Apelado: Boa Vista Serviços S/A
Interessado: Anhanguera Educacional Particioações
Comarca: Araçatuba
Voto no 18.372
AÇÃO CONDENATÓRIA
Inscrição em cadastro de maus
pagadores Alegação de descumprimento do art. 43, §2o do CDC
Ação em face do órgão mantenedor do cadastro Alegação de
dano moral Sentença de improcedência Insurgência da parte
autora Não acolhimento Ré que comprovou a emissão de
comunicado e a sua postagem Cumprimento do ônus probatório
Art. 373, II do CPC Provas adicionais não requeridas pela
autora em momento oportuno Ausência de demonstração de
que o endereço informado ao credor era diverso daquele em que
se procedeu a comunicação
Residência de seus genitores

Regularidade do apontamento Sentença mantida Honorários
recursais Recurso não provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010854-76.2019.8.26.0032 -Voto no 18.372 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MMa Juíza de
Direito Dra. Camila Paiva Portero que julgou improcedente a ação
condenatória (obrigação de dar) movida pela apelante em face do apelado,
condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade
(fls. 150/155).
Recorre a autora em busca da reforma da sentença (fls.
158/161).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 181/201).
É o relatório.
A autora ajuizou a presente demanda alegando, em síntese,
que fora surpreendida com apontamento, que lhe causou negativa de crédito,
em razão de débito registrado no banco de dados da requerida, sendo o
registro realizado pela empresa credora ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES.
Aduz que não houve envio de notificação prévia sobre a
iminência do registro da negativação, tendo, assim, a requerida agido de forma
ilícita, razão pela qual, é obrigada a reparar os danos morais sofridos pela
parte Autora.
Citada, a requerida apresentou contestação a fls. 100/118
arguindo, em preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela
regularidade da cobrança e que enviou notificação à autora no endereço
fornecido pela empresa credora.
Assim, pede a improcedência da ação.
Sobreveio réplica as fls. 143/144.
A r. sentença julgou a ação improcedente, conforme já
relatado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010854-76.2019.8.26.0032 -Voto no 18.372 - TAD
4
Recorre a autora.
Alega, basicamente, que não ficou provado que o endereço
em que realizada a notificação foi informado pelo credor. Afirma que não
recebeu a notificação, assim como seus pais, que residem no endereço,
também não receberam.
Pugna pela emissão de ofício a empresa de correios para
confirmação da remessa da notificação e, consequentemente, pela reforma do
decidido.
Pois bem.
O recurso não é provido.
Trata-se de ação de indenização por danos morais em que a
autora alega que não recebeu notificação prévia, nos termos do art. 43, §2o do
CDC, de apontamento do seu nome ao órgão de maus pagadores:
Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso
às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados
pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as
suas respectivas fontes.
2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de
consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando
não solicitada por ele.
No curso do processo a parte ré apresentou carta de
comunicação com o respectivo endereço e comprovante de postagem.
A r. sentença, acertadamente, julgou a ação improcedente.
Contudo, a parte autora insurge-se por meio deste recurso
aduzindo a insuficiência da prova e a ausência de comprovação, por parte da
ré, de que o endereço utilizado foi aquele informado pelo credor.
Em que pese os esforços da recorrente, não há o que
modificar no decidido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010854-76.2019.8.26.0032 -Voto no 18.372 - TAD
5
Primeiramente não há que se falar em emissão de ofício a
Empresa Brasileira de Correios.
Embora a apelante tenha indicado a sua intenção na produção
de tal prova as folhas 143/144, ao ser intimada para, de fato, manifestar-se
sobre as provas que pretendia produzir (fls. 145), conforme o regular
andamento do processo, quedou-se inerte (fls. 149).
No mais, o apresentado nos autos é suficiente para afastar o
direito alegado na inicial.
A ré a apresentou nos autos a carta de comunicação (fls. 120)
endereçada a Rua Prefeito Arnaldo Pozzetti, 2698 Vila Renno, Lucelia/SP
CEP 17780-000 (fls. 121), no qual reconhece a recorrente residir os seus
genitores, e o comprovante de postagem (fls. 122).
O entendimento da Corte Superior a respeito da comprovação
da notificação é no seguinte sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMUL
7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no
aresto recorrido quando a Corte de origem analisa a matéria
submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerc
dos temas necessários à integral solução da lide.
2. No caso, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório
dos autos, concluiu que ficou comprovada a notificação prévia do
consumidor à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes,
bem como ser do próprio consumidor o dever de manter seu
cadastro atualizado nas empresas com quem mantém relação
comercial, não havendo que se falar, portanto, em danos morais
ensejadores da reparação civil.
3. A modificação das premissas fáticas adotadas pelo acórdão
recorrido, no sentido pleiteado pelo recorrente, qual seja, de que não
foi notificado previamente à sua inscrição em cadastro de
inadimplentes, demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial,
a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010854-76.2019.8.26.0032 -Voto no 18.372 - TAD
6
Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe
de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento
do dever estabelecido no § 2o do art. 43, do CDC, que Órgãos
Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de
correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja
necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante
AR." Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1329057 / RS
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2018/0178451-1 Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, j. 19/03/2019).
A requerida cumpriu com o ônus probatório que lhe cabia:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Os documentos se mostram verossímeis e nada há nos autos
capaz de ilidir a prova produzida. Ainda que o requerido não tenha
comprovado que o endereço utilizado foi aquele efetivamente fornecido pelo
credor, não demonstrou a recorrente que em seu cadastro junto ao credor o
endereço era diverso, para afastar a alegação. E a medida era facilmente
alcançável e necessária ao fato constitutivo do direito, posto que é obrigação
da autora manter seus dados atualizados perante o credor.
E ficou claro nos autos que a autora mudou de endereço:
“a recorrente não reconhece a veracidade de nenhum elemento
informativo trazido pela recorrida; nem ela, nem seus pais (que ainda
moram naquele endereço), receberam a suposta carta de aviso.” (fls.
160).
Assim, o constante dos autos permite concluir pela
regularidade da anotação ante o cumprimento do que dispõe o art. 43, §2o do
CDC, não havendo que se falar em danos morais.
Neste sentido:
Apelação. Ação indenizatória por negativação em previa notificação.
Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Necessidade
de comunicação ao consumidor acerca da abertura de cadastro, ficha,
registro e dados pessoais e de consumo, quando não solicitada por ele
(art. 43, §2o, do CDC). Dispensável o aviso de recebimento (AR) na
carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação (S. 404 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010854-76.2019.8.26.0032 -Voto no 18.372 - TAD
7
STJ). Cumprimento do dever de prévia comunicação pelos órgãos
mantenedores de cadastro. Ônus da autora devedora de comunicar
seus credores sobre a mudança de endereço. Autora que, ademais,
possui apontamentos anteriores em seu nome (S. 385 do STJ). 2.
Litigância de má-fé e prática de "advocacia predatória". Inocorrência.
Constatado mero exercício constitucional do direito de ação (artigo 5o,
incisos XXXV e LV, da Constituição Federal). 3. Sentença mantida, com
majoração de honorários nesta instância. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005412-27.2019.8.26.0066; Relator (a): Elói
Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de
Registro: 09/07/2020);
Ação ordinária de cancelamento de registros c.c. indenização por
danos morais Notificação prévia da inclusão do nome do nome do
autor nos cadastros do SERASA, referente a cheques devolvidos por
insuficiência de fundos Exigência contida no art. 43, § 2o, do Código
de Defesa do Consumidor
Dever legal de comunicação imposto à
instituição mantenedora do cadastro de proteção ao crédito Súmula
359 do STJ Comprovação pelo réu do envio de correspondência ao
autor para notifica-lo sobre negativação de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito Improcedência da ação que se impõe Recurso
do réu provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1009168-15.2017.8.26.0066; Relator (a): Thiago
de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de
Registro: 23/07/2020);
Recurso
Apelação
Requisitos de admissibilidade
Interesse de
recorrer Gratuidade da justiça. Não se conhece do recurso quando
suas razões objetivam a alteração do julgado na parte que foi favorável
ao recorrente. Apelo não conhecido neste aspecto. Ação de
indenizatória
Prévia notificação
Inscrição em cadastro de
inadimplentes
Danos morais. Considera-se regular o apontamento
disponibilizado pelo órgão mantenedor quando demonstrada a prévia
comunicação à consumidora, consoante o art. 43, § 2o, do CDC, não se
configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização. Ação
improcedente. Recurso conhecido em parte e não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1010020-62.2019.8.26.0068; Relator (a): Itamar
Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro:
14/07/2020)
Portanto, de rigor, a manutenção da r. sentença com a
improcedência do pedido inicial.
Por força da sucumbência recursal, ficam majorados em
definitivo os honorários de sucumbência para o total de 11% sobre o valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010854-76.2019.8.26.0032 -Voto no 18.372 - TAD
8
causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, observada as benesses da
gratuidade da justiça.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator